Tribunal: TJDFT
Processo: 0003531-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO LASTREADO EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (“OUVIR DIZER”). EVIDENCIAÇÃO. ANULAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO. IMPOSIÇÃO (ART. 593, § 3o DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA CONSTITUCIONAL DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial.
5. Demonstrado nos autos que o suporte probatório que aponta a autoria delitiva consiste eminentemente em depoimentos de testemunhas indiretas, que não presenciaram o fato delituoso (homicídio), há de ser reconhecida a manifesta incompatibilidade entre a decisão dos Jurados e a prova judicializada que instruiu o feito criminal.
6. Segundo jurisprudência dos Tribunais Superiores, o testemunho indireto ou por “ouvir dizer” não é apto nem mesmo a embasar a pronúncia, que se norteia pelo in dubio pro societate, não se mostrando suficiente, com maior razão, para fundamentar uma sentença condenatória, em que deve vigorar o in dubio pro reo.
7. Se o veredicto dos Jurados, no qual se embasou a sentença condenatória por crime doloso contra a vida, encontra-se dissociado dos elementos de prova contido nos autos, a situação excepcional verificada autoriza a anulação da decisão e submissão dos réus a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 593, § 3o, do Código de Processo Penal.
8. A anulação, por uma única vez, da decisão proferida pelo Conselho de Sentença em razão de sua desconformidade para com a prova produzida não afronta a soberania dos vereditos, pois admitido que o Tribunal, em sede de apelação, conclua pela completa dissociação do resultado do julgamento pelo Júri Popular com o conjunto probatório contido nos autos. Precedentes.
9. Apelação criminal conhecida e provida.